Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0705074-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA – ME EMBARGADO: WALTER SPIELKAMP DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA – ME contra a decisão de ID 43751087, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA – ME contra a decisão de ID 148019458, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704233-74.2017.8.07.0020, requerido em face de WALTER SPIELKAMP. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos nos processos judiciais indicados, nos quais o executado/agravado atua como advogado[1], nos seguintes termos: [...] Nas razões recursais, a agravante registra que tem buscado meios de satisfação da dívida desde 2017, porém, sem sucesso, o que poderá ocasionar o arquivamento do Cumprimento de Sentença. Alega, também, que este eg. Tribunal de Justiça tem flexibilizado a impenhorabilidade salarial para viabilizar o bloqueio de até 30% (trinta por cento) da quantia líquida, resguardado o mínimo existencial. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) das verbas alimentares do agravado, incluindo honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, até a quitação do débito; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e confirmar a tutela antecipada (ID 43552362). Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de 1o Grau (IDs 7417196 e 45497831). É o relatório. DECIDO. [...] A respeito do tema, o art. 833, § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ratificou a ampliação dessas exceções já realizada pela Terceira Turma, no sentido de autorizar a penhora de tais verbas, independentemente da quantia recebida, para salvaguardar a satisfação do crédito, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. [...] Pois bem. Como visto, pretende-se o recebimento de valores oriundos de cheques inadimplidos por intermédio da penhora de valores que porventura serão recebidos pelo agravado a título de honorários advocatícios – contratuais ou sucumbenciais. A natureza da dívida não foi esclarecida na decisão recorrida nem na petição inicial (ID 7377273); já a natureza alimentar da renda pretendida, elencada no rol do art. 833, inciso IV, do CPC, foi reconhecida pelo próprio agravante em suas razões recursais – o Col. STJ, aliás, já tem jurisprudência pacificada nesse sentido, como salientado no julgamento do Recurso Especial n. 1.991.123/SP. Assim, na hipótese, a penhora de tais verbas poderia até ser autorizada, caso demonstrado que a constrição manteria a dignidade e a subsistência do agravado e de sua família. O processo, porém, não foi instruído suficientemente nesse sentido. Além disso, não vislumbro o perigo da demora, pois, conforme assinalado na decisão recorrida, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos foi iniciado há poucos meses (em 26/8/2022). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais ora em exame, o embargante alega que a decisão recorrida foi obscura ao ter indeferido a tutela provisória em vista da não indicação da causa debendi do cheque executado. Sustenta, também, que “[...] a natureza do crédito é indiferente para a penhora de parcela das verbas alimentares do devedor”. Afirma, ainda, que a referida decisão foi omissa porque o perigo da demora não foi lastreado na possibilidade de prescrição do título, “[...] mas na possibilidade dos valores a que o agravado tenha direito seja efetivamente recebidos, esvaziando a possibilidade de penhora:”. Assim, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanadas a omissão e a obscuridade apontadas, a fim de dispensar o apontamento da causa debendi do título cambial e de reconhecer o perigo da demora, na forma assinalada (ID 43861547). Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação do embargado para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 43913846). Em resposta, o embargado registrou desinteresse em se pronunciar (ID 44838566). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo Diploma Legal ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. No caso em apreço, observa-se, na decisão ora recorrida, que reputei não estar presente a probabilidade do direito vindicado em vista da não demonstração de que a constrição almejada manteria a dignidade e a subsistência do agravado/embargado e de sua família, e não pela ausência de indicação da natureza da dívida. Não vislumbro, pois, a obscuridade apontada pelo embargante. Quanto à omissão na análise do argumento atrelado ao perigo da demora, consistente no receio de que o agravado/embargado recebesse os honorários advocatícios que se pretende penhorar, razão assiste ao embargante, eis que a tese não foi enfrentada na decisão combatida. Entretanto, em que pese o temor em não auferir a verba pretendida, tenho que somente o risco de dano real e concreto em se aguardar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento ensejaria a concessão da tutela provisória. E, mesmo se assim não fosse, a ausência da probabilidade do direito conduziria, por si só, ao indeferimento da medida, pois o art. 300, caput, do CPC exige a presença dos dois requisitos. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão nos termos acima. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator